Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Trânsito e administrativo. Ação de anulação de infração de trânsito – dupla notificação – stj, súmula n. 312 – usuário não aderente ao sistema sne – ausência de prova do envio da notificação da infração e da penalidade – ato irregular da administração. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto unicamente pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente seus pedidos iniciais, cujo objeto é a decretação de nulidade de diversos autos de infração lavrados pelo DETRAN/DF e pelo DER/DF, ante a suposta ausência de notificação da autuação e da penalidade impostas.
2. Alega a parte autora que não recebeu a notificação da autuação ou da penalidade (ou ambas) aplicada em razão das infrações de trânsito indicadas. Sustenta que apenas soube da pena imposta, quando consultou o Portal da autarquia de trânsito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve regular envio das notificações quanto às infrações de trânsito e quanto à sua penalidade, seja de forma eletrônica ou convencional, e a partir daí extrair as consequências jurídicas.
III. Razões de decidir
4. Conforme decidido pelo STJ no PUIL no 372, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, que trata sobre a remessa postal do auto de infração:
“[...] 4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".
6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito).
[...] (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)”
5. O DETRAN/DF e o DER/DF defendem a regularidade das notificações da infração e da penalidade porque esta foi postada prints de tela objeto do ID 63631504 - Pág. 12 e seguintes. O órgão executivo de trânsito ainda esclareceu que não encaminha referida correspondência por AR (Aviso de Recebimento).
6. A Administração Pública possui privilégios processuais ante a natureza, complexidade e quantidade das causas que enfrenta. Além dessa prerrogativa, conta com a presunção de legitimidade dos seus atos, que dá suporte às práticas públicas.
7. Ocorre que essas prerrogativas não podem se sobrepor às mínimas regras processuais, especialmente às do campo probatório, que têm aptidão de por si sós conduzirem o resultado de uma demanda, ainda que o ente público seja silente na sua peça processual.
8. A jurisprudência deste e de outros Colegiados, em grande parte, foi criada e avançou tomando como absoluta a veracidade das informações contidas nos documentos apresentados pelo Estado (aqui em sentido genérico), em razão da fé-pública que sobre eles recai.
9. No caso em julgamento, sobre a aplicação da Súmula n. 312 do STJ e suas implicações, entendo que melhor análise deve ser feita, especialmente sobre a prova das notificações, na medida em que são imprescindíveis para o julgamento do processo.
10. Como se observa, o órgão executivo de trânsito, para além de uma petição extremamente genérica, sem argumentações de defesa da regularidade dos atos administrativos impugnados, apresentou documento comumente juntado em demandas com o mesmo objeto, que - em tese - demonstraria a mera expedição da notificação do usuário tanto da autuação quanto da penalidade (ID 63631504 - Pág. 12 e seguintes), descrevendo alguns dados, mas desprovido de convencimento suficiente que faça jus à sua presunção.
11. Não raro, referida prova não indica o código de rastreamento da postagem, nem mesmo a sua atual situação (“Situação não cadastrada”), ainda que demonstre a data em que teria havido a postagem da carta, sem comprovar sua efetiva realização ou recibo de sua admissão pelo correio.
12. Tomando-se essa informação como categórica, o julgamento de todas as demandas seria o mesmo, dispensando maior esforço do julgador. Mas como já adiantado, tenho que a prova produzida pelo órgão executivo de trânsito, nesses casos, merece mais atenção. Na hipótese, a reprodução de tela de Sistema interno apresentada pela autarquia contém meros relatos dos dados da infração indicando que a notificação da autuação ou da penalidade foi postada. Contudo, referido documento não comprova o encaminhamento, isso é, a efetiva postagem, a indicar que a veracidade das informações nesse contexto não pode ser absoluta. Tampouco se demonstra qual o conteúdo da carta para se verificar se atende aos requisitos mínimos de sua validade.
13. Se o próprio ente público processa e encaminha as notificações, deveria também esclarecer sobre o status da notificação então encaminhada, o que não restou devidamente esclarecido, especialmente quanto ao que exige o artigo 282 do CTB, sobre assegurar ao proprietário do veículo ou ao infrator a ciência da penalidade.
14. Nesse cenário, verifica-se que não há suficiente prova do envio da notificação da infração ou da penalidade. Além disso, a parte autora não é aderente ao SNE, conforme declaração própria não infirmada pelos requeridos, canal por meio do qual poderia receber as notificações.
15. Por essas razões, ante o descumprimento da determinação de envio da notificação da autuação ou da penalidade, entendo ser o caso de reformar a sentença em razão da inobservância da regra legal, conforme enunciado de n. 312 da Súmula do STJ (“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”).
IV. Dispositivo
16. Recurso provido.
Para reformar em parte a sentença e ampliar a anulação dos autos de infração de trânsito, contemplando todas as infrações de trânsito deduzidas na peça inicial.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 312.